Tribunal: TJDFT
Processo: 0000241-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI N. 11.340/06. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL DAS TURMAS CRIMINAIS. REMESSA AO EGRÉGIO TJDFT.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial acusatória, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção a ser cumprida em regime aberto pela prática do crime de lesão corporal contra seu ex-cônjuge (art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006).
2. As Turmas Recursais dos Juizados Especiais não são competentes para julgar os recursos contra sentença proferida com fulcro na Lei de Combate à Violência Doméstica e Familiar, uma vez que o artigo 41 da Lei 11.340/06 afasta a aplicação da Lei 9.099/95. Precedente: Acórdão n.687665, 20120510024487APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/06/2013, Publicado no DJE: 28/06/2013. p. 267. Partes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS versus FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO.
3. Ressalte-se que, ainda que nosso Tribunal tenha instalado as varas que cuidam de violência doméstica nos juizados especiais, não o fez, obviamente, alterando a ritualidade e a competência determinada na mencionada Lei.
4. Portanto, acolho a preliminar suscitada pelo parquet, para reconhecer a incompetência desta Turma Recursal para o processamento e julgamento da apelação criminal, determinando-se, por via de consequência, a remessa dos autos a uma das Turmas Criminais do E. TJDFT.